Tribunal: TJSP
Processo: 0000068-91.2021.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Alegada nulidade de citação. Carta com aviso de recebimento enviada ao endereço da executada. Citação que foi levada a efeito. Recebimento por terceira pessoa. Aplicação da teoria da aparência. Inépcia da inicial da execução não verificada. No mérito, alegação de ausência dos requisitos para execução. Houve comprovação da entrega das

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Alegada nulidade de citação. Carta com aviso de recebimento enviada ao endereço da executada. Citação que foi levada a efeito. Recebimento por terceira pessoa. Aplicação da teoria da aparência. Inépcia da inicial da execução não verificada. No mérito, alegação de ausência dos requisitos para execução. Houve comprovação da entrega das mercadorias por parte da exequente. Manutenção da sentença. Embargos à penhora. Possibilidade de penhora dos direitos sobre bem móvel alienado fiduciariamente. RECURSO NÃO PROVIDO.